Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade por necessidade de realização de perícia, vez que facultado ao julgador, comodestinatárioda prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo determinando asprovasque precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Assim, as provas documentais já carreadas aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pretensão de reparação material e moral decorrente de recusa pela requerida, ora recorrente, de pagamento de indenização em função de furto de motocicleta de propriedade do autor.
3. O contrato deproteção veicular firmado com a Autoluck, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo. Pelo contrato de seguro, se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, sendo que a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil). Ademais, a demanda proposta pelo associado-segurado contra aassociaçãosem fins lucrativos que presta serviço deproteçãoveicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
3. Incontroversa é a contratação (ID Num. 30577021 - Pág. 1), bem como a ocorrência do sinistro (furto), conforme ocorrência policial de ID Num. 30577377 - Pág. 1.
4. A Cláusula 5 do “Manual da assistência 24HS” dispõe que "os benefícios do PPV se aplicam aos seguintes eventos: A. Roubo; B. Furto; [...]” (ID Num. 30577369 - Pág. 1).
5. A recorrente recusou o pagamento da indenização respectiva argumentando que, após a realização de análise interna do evento (furto), concluiu que o associado agiu de má-fé, uma vez que: a) “na apuração realizada pela Ré, o associado se mostrou nervoso e questionou a razão das perguntas sobre o fato ocorrido, tendo, inclusive, ligado na associação para questionar”; b) “o associado teve uma motocicleta (de placa PBK- 2114) também furtada na data de 13/12/2019, a qual foi devidamente indenizada pela Autoluck (documentos em anexo). Referida motocicleta também possuía rastreador e seu furto teve exatamente a mesma dinâmica do furto narrado neste feito, tendo sido levada em alguns minutos do local e imediatamente fora retirado pelos infratores o rastreador nela instalado”; c) o associado prestou informações divergentes quanto ao furto para a associação e no registro do boletim de ocorrência policial; d) finalmente, que, de acordo com as informações prestadas pela empresa responsável pelo rastreamento do veículo teria havido apenas o exíguo tempo de 1 minuto e 17 segundos entre o furto da motocicleta e a retirada do aparelho rastreador, o que poderia induzir eventual participação do autor no evento. Contudo, a análise das provas produzidas leva à conclusão de que a razão não acompanha a recorrente já que a recusa do pagamento da indenização é indevida.
6. A única divergência no relato do fato pelo autor à associação (ID Num. 30577376 - Pág. 1) e à Polícia Civil do DF (ID Num. 30577377 - Pág. 1) se refere ao horário do furto, sendo que lá declinou como tendo sido às 11:30h e aqui às 12:30h, o que não tem relevância pois pode haver pequenas diferenças nas narrativas já que feitas em momentos distintos e em função do nervosismo próprio de situações como a dos autos. O fato de o autor já ter sofrido furto anterior de outra motocicleta, semelhante ao ora tratado, e ter sido devidamente indenizado pela recorrente, não afasta indenização de novo sinistro. Ressalte-se que a má-fé, acaso existente, precisa ser cabalmente demonstrada, ônus do qual a ré não se desincumbiu. Conforme o “Relatório de deslocamentos e paradas do veículo PRM0524” de ID Num. 30577380 - Pág. 24, constata-se que, ao contrário do dito em contestação, a motocicleta do autor parou às 11:27:58, iniciando-se novo deslocamento às 11:31:14 (3 minutos e 16 segundos depois), e uma nova parada às 11:47:03 (15 minutos e 49 segundos depois), intervalos de tempo que se mostram compatíveis com o furto narrado e absolutamente factíveis, a conferir verossimilhança às alegações do autor.
7. Nesse cenário, imperioso o cumprimento do contrato com o pagamento da indenização devida ao associado. Correta ainda a determinação do juiz sentenciante no sentido da não incidência de abatimento sobre o valor da indenização da chamada “cota-participação”, porque inexistente essa previsão no contrato assinado pelo associado, como demonstra o documento de ID Num. 30577021 - Pág. 6.
8. Merece pequeno ajuste o valor da indenização a ser paga, uma vez que conforme documento de ID Num. 30577381 - Pág. 1 e ID Num. 30577021 - Pág. 1, o valor devido é de R$ 10.521,00, dado o ano da motocicleta furtada ser o de 2016 e não 2017.
9. Finalmente, também reputo cabível a reparação por danos morais, uma vez que a conduta da recorrente em negar a indenização ao associado, imputando-lhe o cometimento de fraude caracteriza conduta ofensiva a honra subjetiva e justifica a compensação pretendida. Ademais, o valor fixado originalmente (R$ 2.000,00) atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, razão por que deve ser mantido.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 10.521,00, permanecendo inalterados seus demais termos.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.